Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723032-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: GERALDO FRANCISCO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto por ARLINDO RIBEIRO GOMES, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0002122-66.2004.8.07.0004, ajuizada por GERALDO FRANCISCO RODRIGUES A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 193710575): “Tendo em vista o teor da certidão de ID 190503156, defiro a expedição de mandado a fim de ser procedida nova avaliação no imóvel penhorado (ID 40892729 - Matrícula ID 192048985), ante o lapso temporal decorrido. Após, acerca do laudo, manifestem-se as partes. I.”. Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 198838880): “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. I.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que nos moldes do art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível, desde que ressalvado ao coproprietário, ou ao cônjuge alheio à execução, o recebimento do valor equivalente à sua quota-parte, que recairá sobre o produto da alienação do bem. Alega que o coproprietário possui a preferência na arrematação do bem, que não poderá ser expropriado por preço inferior ao da avaliação judicial, no que se refere à sua quota-parte, sendo-lhe garantida a prévia intimação sobre a alienação judicial, a teor do que prevê o inciso II, do art. 889, do CPC. Além disso, assevera que o imóvel não será levado a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Assim, requer seja o recurso provido, determinando-se que se faça constar no edital de leilão que o imóvel penhorado não será expropriado por preço inferior ao da avaliação, no qual o valor auferido seja incapaz de garantir à coproprietária, cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, consoante o disposto no art. 843, §2o do CPC. Não houve o recolhimento do preparo, pois o agravante encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública. Contrarrazões ao ID 61367118 em que o agravado pleiteia pelo não provimento do recurso, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. A doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Sabe-se que para recorrer, é essencial possuir interesse recursal, requisito de admissibilidade do recurso. Este interesse é confirmado quando a apresentação do recurso tem a capacidade de proporcionar, na prática, um resultado legalmente mais benéfico para a parte do que o resultado proveniente da decisão inicial. No entanto, essa vantagem deve ser alcançável apenas através do recurso. Na espécie, relativamente, não se vislumbra a presença de interesse recursal. Isso porque a parte agravante, em suas razões recursais, pede que esta Turma conheça e proveja o recurso, para reformar as decisões agravadas ID 198838880 e 193710575, proferidas pelo magistrado singular, de modo que faça constar, no edital de leilão, que o imóvel penhorado não será expropriado por preço inferior ao da avaliação, na qual o valor auferido seja incapaz de garantir à coproprietária, cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, consoante o disposto no art. 843, §2o do CPC. Por oportuno ressaltar que o art. 843 do CPC, no §2o, preceitua que “não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” Assim, verifica-se que o pedido do recorrente decorre da própria lei, razão pela qual não se faz necessário constar do edital o que está expresso na norma processual. Nesse sentido, confira-se: “1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). “(...)”. (07045960220198070017, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 27/9/2023.) “(...) 3. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso e está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07397352720238070000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2024.) Feitas essas considerações, o recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível, em razão da ausência de interesse recursal. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2024 14:01:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador